Tribunal: STJ
Processo: 1501996-61.2022.8.26.0333
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586168 - SP(2024/0075757-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FILIPE LUIS DE ARAUJO
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP165843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO ARESP POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO: IMPOSSIBILIDADE DE
DISSÍDIO COM PARADIGMAS DE
, MANDADO DE
HABEAS CORPUS
SEGURANÇA E RECURSO ORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF
NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 51b82aa4-6ed7-4e9c-b2c0-8c2de5d4ea52

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2586168 - SP(2024/0075757-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FILIPE LUIS DE ARAUJO
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP165843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO ARESP POR
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO: IMPOSSIBILIDADE DE
DISSÍDIO COM PARADIGMAS DE
, MANDADO DE
HABEAS CORPUS
SEGURANÇA E RECURSO ORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF
NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FILIPE LUIS DE ARAUJO
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial por ele manejado (fls.
).
1.048/1.049
Nas razões, o agravante alega que houve nulidade do processo por provas
obtidas por meios ilícitos – apreensão de drogas com desvio de finalidade –, questão
suscitada como preliminar no recurso especial e reproduzida no agravo em recurso
especial.
Argumenta que também foi suscitada, em preliminar, nulidade por
cerceamento de defesa, diante do indeferimento do exame de dependência química,
matéria de ordem pública a autorizar a admissão do recurso especial.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional porque, existindo
matérias de ordem pública, o agravo em recurso especial deveria ser conhecido para
viabilizar o exame do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo o
duplo grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA56484303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: a871b918-d08e-4965-9a50-2fc28989cf81

Defende que o recurso especial foi interposto somente por violação de leis
federais, e não por dissídio jurisprudencial, sendo que os julgados mencionados foram
transcritos apenas a título de ilustração, com impugnação efetiva de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão.
Afirma que impugnou especificamente a impossibilidade de alegar
divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou
habeas corpus
recurso ordinário e a incidência da Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça, porque
não sustentou dissídio jurisprudencial no recurso especial.
Asserta existir divergência notória com as Súmulas 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o que dispensaria
as formalidades dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final da peça recursal, requer seja dado provimento ao Agravo
Regimental, para conhecer o Agravo em Recurso Especial, admitindo o Recurso
(fl. 1.063).
Especial, que deverá ser provido pelo E. STJ, como medida de justiça
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento:
ausência de impugnação específica quanto à impossibilidade de alegação de
divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou
habeas corpus
recurso ordinário e quanto à incidência da Súmula 13 do Superior Tribunal de Justiça
(fls.
).
1.048/1.049
A parte agravante, no entanto, não impugnou, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, a impossibilidade de alegar divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário e a incidência da Súmula
habeas corpus
13 do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que o recurso especial não
Documento eletrônico VDA56484303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: a871b918-d08e-4965-9a50-2fc28989cf81

se fundou em dissídio jurisprudencial e a invocar divergência notória com súmulas do
Supremo Tribunal Federal.
A par disso, ainda que o recurso especial não viesse calcado em dissídio
jurisprudencial, há que se salientar que o fundamento de inadmissibilidade -
, fl. 728, não foi devidamente impugnado pela parte em suas razões
Súmula 283/STF
de agravo em recurso especial, circunstância impeditiva, de qualquer forma, do
conhecimento das respectivas razões.
Assim, subsiste a necessidade de aplicação da
.
Súmula 182/STJ
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56484303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: a871b918-d08e-4965-9a50-2fc28989cf81

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0075757-8
AREsp 2.586.168 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15019966120228260333
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FILIPE LUIS DE ARAUJO
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP165843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JEFFERSON LUIZ DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FILIPE LUIS DE ARAUJO
ADVOGADA
: KATIA ARTIOLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP165843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155=40=40=04047@
2024/0075757-8 - AREsp 2586168 Petição : 2024/0036102-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:37
Código de Controle do Documento: 0C55B972-F478-4979-BF03-C526EABBD003